Tribunal: STF
Processo: ARE 1339144
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 43):



    “POLICIAL MILITAR – condenação criminal transitada em julgado – Representação do Ministério Público com vistas à Declaração da incompatibilidade e/ou indignidade do oficial para permanecer nos Quadros da Corporação – alegações defensivas sustentando que a condenação criminal é suficiente para fazer face aos fatos tratados pela Representação – a cassação da patente do oficial inativo consistiria em bis in idem – duas sanções aplicadas a única pessoa em razão de exata situação fático-jurídica – militar que não mais integra o serviço ativo da Polícia Militar do Estado – ausência de competência da Justiça Militar estadual para apreciar o pedido de cassação de proventos do inativo – Representação ministerial procedente – demandas anteriores que, igualmente, concluíram pela cassação da patente do oficial tiveram com base outros fatos criminosos e disciplinares – a cassação da patente do oficial da Polícia Militar de São Paulo constitui objeto diverso daquele analisado em sede criminal – a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato possui como objeto a análise da infringência que a condenação criminal propriamente dita impôs ao ordenamento jurídico extrapenal – militar condenado por diversos crimes – o oficial é o paradigma, o norte a indicar o caminho a ser seguido na estrutura da Instituição Militar – militar que se aproveitou do cargo que ocupava para perpetrar crimes que trouxeram enormes prejuízos financeiros para a Instituição – condutas típicas foram objeto de ampla divulgação jornalística – prejuízo irreparável à imagem da Corporação – assentamentos funcionais - em que pese a existência de apontamentos positivos, não elidem, nem tampouco diminuem, o grau de reprovação de suas condutas – Representação ministerial procedente – cassação de proventos do inativo – não conhecimento – relator vencido – declaração de voto vencedor.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 109, § 3º; e 125 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 4, p. 84):



    “(...) não possuem os E. Tribunais Militares competência para julgar questões previdenciárias no bojo das representações para perda da graduação e declaração de indignidade. Ademais, tal tema fora alçado à repercussão geral perante o E. Supremo Tribunal Federal a propósito do julgamento do RE 601.146/MS, o qual conforma o tema n. 358 da referida E. Corte.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa (eDOC 4, p. 84).



    Em 9.9.2021, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 358 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 18).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do Tribunal, por decisão monocrática, manteve a decisão agravada (sic) e determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 32, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE 601.146, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, DJe 20.10.2020, Tema 358. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação. 2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário. 3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. 4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”. 5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito [...].”



     



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil: 



    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma: 



    (…) 



    II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 



    (…) 



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º. 



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de, uma vez enquadrado o tema, seja pelo próprio tribunal, seja pelo Supremo Tribunal Federal, retratar-se, ou não. 



    Na espécie, verifica-se que houve o enquadramento do caso ao Tema 358 pelo Supremo Tribunal Federal. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão do órgão que proferiu o acórdão recorrido, não foi atendida. 



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que o feito seja enviado ao órgão que proferiu a decisão objeto do recurso extraordinário, e venha a retratar-se, ou não, conforme legislação de regência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente